Tribunal: TCU
Processo: 043.231/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 430/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.231/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Monteiro Sobral Olivetti (XXX.205.857-XX); Alexandra Mascarenha dos Santos (XXX.830.979-XX); Ana Carolina Batista de Oliveira Damiao (XXX.475.604-XX); Edson Macedo Kupi (XXX.323.505-XX); Elisangela Alves Coelho Biston (XXX.319.129-XX); Taciana Paula Sales (XXX.629.333-XX); Thiago Ribeiro de Souza (XXX.791.732-XX); Tiago Mendonca Scavone (XXX.363.739-XX); Veneranda Loureiro Araujo (XXX.092.562-XX); Vitor Cesar Pimentel Santana (XXX.459.938-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.